Tribunal: TJBA
Processo: 8003244-46.2018.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003244-46.2018.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA ROBERTA RODRIGUES BASTOS

Advogado(s)
:
LINDA GRASIELE SANTOS FARIAS, GUSTAVO GAENNI SILVA DOS ANJOS

APELADO: ROBSON MOURA BASTOS

Advogado(s)
:
PAULA GIMENEZ SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III DO CPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SENTENÇA CASSADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8003244-46.2018.8.05.0261
, tendo como apelante
ANA ROBERTA RODRIGUES BASTOS
e apelado
ROBSON MOURA BASTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator